Tribunal: TJMT
Processo: 1022805-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022805-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALCENOR LUIZ ZILIOTTO
AGRAVADO: MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA
Processo na origem: Ação de Resolução Contratual com Pedido de Anulação de Cláusula Contratual c.c. Pedido de liminar e Depósito da Multa Contratual em Patamar justo n. 1004932-95.2020.8.11.0045, da 6a Vara da comarca de Sorriso
Agravo de Instrumento interposto Alcenor Luiz Ziliotto, de decisão que na Ação de Resolução Contratual com Pedido de Anulação de Cláusula Contratual c/c Pedido liminar de Depósito da Multa Contratual em Patamar Justo, ajuizada contra Mano Julio Armazéns Gerais Ltda., indeferiu o pedido liminar para obstar a negativação do seu nome perante os cartórios de títulos e documentos, bem como junto aos órgãos de proteção ao consumidor, até o julgamento do mérito da ação.
Explica que firmou contrato de compra e venda com o agravado, para entrega de 720.000 Kg de milho em grãos, da safra 2020/2020, a partir de 01/06/2020 a 30/09/2020. Complementa que restou pactuado que o agravado retiraria o produto dentro da lavoura, contudo, em razão da demora/recursa do armazém, e para que o produto não perecesse na lavoura, vendeu o milho a terceiro.
Aduz que a decisão agravada se mostra equivocada em considerar que a multa contratual por ele depositada, no valor que entende devido, está aquém da multa pactuada pelo descumprimento do pacto. Assevera que se depositasse o valor integral da multa pactuada, não precisaria ingressar com a ação de revisão contratual, na qual se pretende discutir a onerosidade da multa contratual fixada em 50%.
Sustenta, de outro turno, que na Ação de Execução que o agravado move contra ele, o Juízo deferiu o pedido de restrição do seu nome, contudo, esta decisão também se mostra equivocada, porque se trata de execução de titulo extrajudicial.
Assevera que, caso seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não conseguirá financiamento para as próximas lavouras.
Requer a concessão da antecipação de tutela para deferir a liminar a fim de proibir a restrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação.
No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de deferir a liminar postulada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pretende o agravante obstar que seu nome seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento de mérito da demanda, na qual se discute, dentre outros pontos, a revisão e nulidade das cláusulas contratuais que impõem a multa pelo inadimplemento (mora) e multa penal no percentual de 50%.
Pois bem. De acordo com o agravante, o milho objeto do contrato não foi entregue a agravada, mas sim, vendido a terceiro.
O Juízo, ao indeferir a tutela postulada, consignou que:
“No caso dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda de milho em grãos (ID n.o 39564786), produto o qual, segundo o próprio autor em sua inicial, foi vendido a terceiro e não entregue ao requerido.
Dessa forma, inviável a determinação de que a empresa requerida se abstenha de protestar o título ou incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, diante do confessado inadimplemento do autor.
Ainda, embora o autor sustente que o requerido se recusou a receber o produto, a princípio, tal questão não restou satisfatoriamente demonstrada, exigindo assim, dilação probatória para elucidação da verdade real dos fatos sub judice, que se dará no decorrer do processo.
Ademais, o depósito judicial da multa realizado pelo autor, em valor que entende justo (10% do valor do contrato, conforme item 2 dos pedidos da petição inicial e depósito de ID n.o 39615337), não possui o condão de ilidir a mora, visto estar aquém do valor fixado contratualmente (10% do valor atual do milho – cláusula 6.1 do contrato de ID n.o 39564786), o qual já é objeto de execução no processo n.o 1005191- 90.2020.8.11.0045, em trâmite também perante este juízo.”
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação de tutela, a concessão da liminar postulada, em especial, porque não se visualiza a probabilidade do direito invocado.
Chama atenção para o fato de que o próprio agravante afirma não ter cumprido com o contrato. Em verdade, a matéria não se mostra simples, em particular porquê envolve o exame das condições em que se deu o contrato e o suposto descumprimento, de modo a merecer melhor exame quando do cotejo da tese de ambas as partes e o julgamento do recurso pelo seu mérito.
Posto isso, indefere-se a antecipação da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator